Tribunal: TJPA
Processo: 0814861-66.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814861-66.2022.8.14.0051

APELANTE: DANIEL SILVA TOME

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0814861-66.2022.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DANIEL SILVA TOME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A
MODALIDADE TENTADA
. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA E DESVIGIADA
.

IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO DE
DECOTE DA QUALIFICADORA
DO § 4º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ESCALADA).
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA
. REDUÇÃO DA
PENA-BASE
AO
MÍNIMO LEGAL
.

VIABILIDADE
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
, COM ISENÇÃO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS
.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0814861-66.2022.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DANIEL SILVA TOME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
DANIEL SILVA TOME
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de
30 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

Segundo a inicial acusatória recebida em 24/04/2023, o Apelante subtraiu duas portas de alumínio da vítima José Carlos Bastos Meschede, mediante escalada, no imóvel de propriedade do ofendido.

Consoante o relato dos autos, o Apelante foi encontrado logo após o crime, com a res furtiva, ocasião em que a vítima reconheceu seus bens.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16128522).

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma do decisum para desclassificar o crime de furto consumado para a modalidade tentada; decotar a qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP; redimensionar a reprimenda inicial no mínimo legal, assim como seja deferida a gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 16128533).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 17001280).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A Defesa postula pela desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, sob a alegação de que o ofensor não teve a posse mansa e pacífica do bem.

Adianto que
não lhe assiste razão
.

A controvérsia já chegou a Suprema Corte
[1]
que consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No âmbito do C. STJ, a discussão foi dirimida pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do REsp 1524450/RJ (Tema 934).

Assim, restou consignado que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desta forma, diante da confissão do Recorrente somada a prova oral angariada
[2]
,

entendo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório e os precedentes qualificados das Cortes Superiores.

2.

DA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.

Subsidiariamente, o Recorrente busca o decote da qualificadora da escalada, sob o argumento de que não foi realizado exame de corpo de delito direto, tampouco houve justificativa para sua dispensa.

Razão jurídica não lhe assiste
.

É assente nesta Corte o entendimento de que a qualificadora referente à escalada pode ser comprovada por outros meios de prova diversos da prova pericial técnica, de acordo com a interpretação conferida pelo art. 167 do CPP
[3]
.

No presente caso, o agente acessou o imóvel através de via anormal, valendo-se de sua agilidade ou esforço para pular o muro, conforme se depreende de sua confissão e das declarações prestadas pela vítima (Id. 16128512 e 16128509).

Neste sentido,

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

2. Todavia,
conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior, "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
[...]" (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

No caso em apreço, a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal
.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) [
negritei
]

Desta feita, deixo de promover o decote pretendido.

3.

DA DOSIMETRIA.

O Apelante aponta falha na primeira fase do sistema trifásico, requerendo a readequação da sanção inicial no mínimo legal.

Neste ponto, razão jurídica lhe assiste
.

Ao individualizar a reprimenda, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“A
culpabilidade
no caso concreto não é tão-somente a descrita no tipo penal; o
dolo
é
intenso
, e o réu informou que praticava esses tipos de delitos para usar entorpecentes, os quais fazia uso há vários anos e estava, segundo o próprio, “descontrolado naquele tempo”, cuja perícia em ingressar nos imóveis demonstra o dolo intenso que supera o tipo e dedicação aos crimes, tanto que informou ter praticado muitos furtos em sua vida.

Foram juntados aos autos antecedentes criminais favoráveis, tecnicamente.

A
conduta social
do agente
NÃO está estampada
nos autos de forma negativa.

Nada
há de valorar acerca de sua
personalidade.

Quanto aos
motivos
do delito, são os
próprios dessas espécies
, onde o agente é movido pela ânsia de lucro fácil, assenhoreando-se do que não é seu.

As
circunstâncias
do delito, especialmente o modo empregado,
não destoam
das descritas no tipo.

Foram identificadas
conseqüências
além das já vislumbradas pelo legislador penal, ou seja, o mal causado pelo crime, que
transcendessem ao resultado típico
, uma vez que a vítima sofreu, e informou os prejuízos causados pela ação do acusado, trazendo repercussão negativa, em razão de seu estado de carência financeira.

A vítima em nada concorreu para o crime.

Fixo a
pena base
em
3(três) anos de reclusão
.”

A inversão da polaridade da vetorial culpabilidade não trouxe elementos concretos aptos a exasperação feita. Do mesmo modo, ao negativar a moduladora consequências do crime o magistrado deixou de demonstrar concretamente a relevância do prejuízo experimentado pelo ofendido.

Afastadas as circunstâncias judiciais supra, impositiva a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, assim a redimensiono para
2 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosagem penalogica, em que pese o Apelante ter confessado o crime, deixo de aplicar a atenuante do art. 65, III, ‘d’ do CP, por força da Súmula 231 do STJ
[4]
.

Por tais motivos, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a sanção definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Analisando os autos verifico que o Apelante de fato preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP.

Diante disso, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções.

4.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, COM ISENÇÃO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.

Pugna a Defesa pelos benefícios da justiça gratuita, com a consequente exclusão do pagamento da pena de multa e custas processuais em razão da falta de condições
financeiras
do Recorrente.

Adianto que não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa
integra
o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[5]
.

Logo
o pleito não deve ser conhecido.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção para
2 (dois) anos de reclusão, a qual
converto em restritiva de direitos a ser estabelecidas pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HC 618290 / RJ

[2]

Id. 16128510.

[3]
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E § 2º, II E VII E ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 155, § 1º E § 4º, II, NA FORMA DO 69, CAPUT, TODOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O DE FURTO. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA POSTERIOR EXERCIDA PARA GARANTIA DA IMPUNIDADE. TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE E FUGA DE UM DOS RÉUS PARA ALÉM DO CAMPO DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS VIOLADOS. INVASÃO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. TESE RECHAÇADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ART. 167 DO CPPB. DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO OPERADA QUANTO AO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No roubo impróprio, disposto no §1º do art. 157 do CPB, a finalidade inicialmente proposta pelo autor é a de promover uma subtração patrimonial não violenta (furto), que se transformou em violenta por algum motivo durante a execução do crime. Na hipótese, uma vez comprovado que os apelantes empregaram violência contra a vítima, após a subtração da res, para assegurar a impunidade do crime, incabível o pleito desclassificatório.

2. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais, como na hipótese sub examine. Especificamente quanto ao argumento da ocorrência de crime tentado, observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que um dos recorrentes, após o cometimento do roubo, saiu em fuga, pulando o muro do imóvel das vítimas para uma residência vizinha, local onde, posteriormente, veio a ser capturado.

3. Praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, ainda que da mesma família, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a &frac12; (metade).

4
. A qualificadora atinente à escalada pode ser comprovada por outros meios de prova diversos da perícia técnica, de acordo com a interpretação conferida pelo art. 167 da Lei Adjetiva Penal. No caso, o agente acessou o imóvel através de via anormal, valendo-se de sua agilidade ou esforço incomum para pular o muro da residência, em fuga após a consumação de crime anterior.

5. No Tema Repetitivo n. 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente EDUARDO CORREIA LOPES, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do fato, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801042-21.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

[4]
SÚMULA N. 231

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp

1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 08/05/2024